Tribunal: TJSP
Processo: 1017257-52.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos causados por falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Relação de natureza privada – Competência da Seção de Direito Privado – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação.